Tribunal: TCU
Processo: 004.641/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1232/2022-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa) em desfavor de Miguel Borges de Oliveira Júnior, como então prefeito de Miguel Alves - PI (gestões: 2009-2012 e 2017-2020), diante da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos públicos repassados por meio do Termo de Compromisso TC/PAC n.o 35/2010 (Siafi 664490) sob o valor original de R$ 493.117,88 pelo aporte de R$ 469.487,88 em recursos federais e R$ 23.630,00 em recursos da contrapartida para a implantação do sistema de abastecimento de água nas localidades de Vila Tamanduá, Vila Tapuio e Povoado Barro Branco no referido município, tendo a vigência do ajuste sido inicialmente estipulada para o período de 31/12/2010 a 29/2/2012, com o prazo final prorrogado, contudo, para 19/3/2015; Considerando, de todo modo, que, no âmbito do TCU, a Secex-TCE assinalou que não subsistiria o suposto dano ao erário, pois as obras teriam sido concluídas em 22/6/2015 (peça 58), e os aludidos sistemas de abastecimento de água estariam em funcionamento em prol da comunidade local, não subsistindo o eventual registro no processo sobre a ocorrência de turbação ou esbulho possessório nos terrenos para a utilização dos subjacentes equipamentos públicos; Considerando que, após a análise final do feito (Peças 85-87), a Secex-TCE teria assinalado a insubsistência do dano ao erário, sugerindo, assim, o subsequente arquivamento da presente tomada de contas especial, sem o julgamento de mérito, por ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, sem prejuízo de comunicar o Tribunal de Contas do Estado do Piauí e o referido município sobre a eventual falha documental dos imóveis inerentes aos aludidos sistemas de abastecimento de água; tendo o MPTCU anuído, em cota singela (Peça 88), a essa proposta; Considerando, portanto, que o TCU pode incorporar o parecer da unidade técnica a estas razões de decidir; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 201, § 3o, e 212 do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução n.o 246, de 2011, em promover o arquivamento da presente tomada de contas especial, sem o julgamento de mérito, por ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, sem prejuízo de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 004.641/2021-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Miguel Borges de Oliveira Júnior (CPF XXX.463.493-XX). 1.2. Entidade: Município de Miguel Alves - PI. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (Secex-TCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, ao indicado pelo item 1.1 deste Acórdão e ao Município de Miguel Alves - PI, além do envio à Fundação Nacional de Saúde, para ciência, e ao Tribunal de Contas do Estado do Piauí, para ciência e eventuais providências; e 1.7.2. promover o arquivamento do presente processo.